Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-70.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS EM VEÍCULO E SUBTRAÇÃO DE PERTENCES QUE ESTAVAM EM SEU INTERIOR OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – FURTO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAIS DO INTERIOR DO VEÍCULO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS EM VEÍCULO E SUBTRAÇÃO DE PERTENCES QUE ESTAVAM EM SEU INTERIOR OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – FURTO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAIS DO INTERIOR DO VEÍCULO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALORES JUSTOS E RAZOÁVEIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO